Tribunal: TJBA
Processo: 8001705-69.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001705-69.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CELI MARIO FERRAZ SOARES e outros Advogado(s): JESSICA FIGUEIREDO GRISI, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JESSICA FIGUEIREDO GRISI ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.905/2024. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por ITAU UNIBANCO S.A., nos autos do processo intentado por CELI MARIO FERRAZ SOARES, em face de decisão monocrática que negou provimento às apelações interpostas pelas partes e manteve sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato bancário. 2. A demanda originária discute a abusividade da taxa de juros remuneratórios incidente sobre contratos de empréstimo pessoal celebrados em dezembro de 2015, fixada em 7,16% ao mês, superior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período, de 6,70% ao mês. 3. O agravante pleiteia o reconhecimento da legalidade dos encargos pactuados e, subsidiariamente, a adequação dos consectários legais aos critérios introduzidos pela Lei nº 14.905/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de crédito pessoal não consignado configura abusividade em comparação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) estabelecer se a restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples ou em dobro; (iii) determinar a incidência da Lei nº 14.905/2024 sobre os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao indébito reconhecido judicialmente. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não caracteriza abusividade por si só, conforme orientação da Súmula nº 382 do STJ, exigindo-se análise concreta da discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado. 6. A taxa contratada de 7,16% ao mês supera a taxa média de mercado de 6,70% ao mês divulgada pelo BACEN para dezembro de 2015, circunstância que configura onerosidade excessiva e desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51, IV e § 1º, do CDC. 7. O Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ admite a revisão judicial de juros remuneratórios quando demonstrada abusividade no caso concreto, não havendo adoção de critério matemático rígido para caracterização do abuso. 8. Reconhecida a abusividade contratual, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente, diante da ausência de justa causa para manutenção da vantagem patrimonial obtida pela instituição financeira. 9. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois os pagamentos decorreram de cláusula contratual vigente e controvertida judicialmente, inexistindo demonstração de má-fé apta a justificar a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. 10. A modulação de efeitos fixada no EAREsp 676.608/RS impede a aplicação da repetição em dobro às cobranças realizadas antes de 30/03/2021, circunstância verificada no caso concreto, cujos pagamentos se encerraram em janeiro de 2020. 11. A Lei nº 14.905/2024 possui aplicação imediata aos processos em curso quanto aos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública relativa à atualização monetária e juros de mora. 12. Até 30/08/2024, devem ser mantidos os critérios fixados na sentença, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. 13. A partir de 31/08/2024, aplica-se o regime instituído pela Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa SELIC deduzida da variação do IPCA, conforme arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil. 14. A correção monetária incide desde cada desembolso indevido, nos termos da Súmula nº 43 do STJ, enquanto os juros moratórios fluem desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios é admissível quando demonstrada discrepância relevante entre os encargos pactuados e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 2. A repetição do indébito decorrente de revisão contratual bancária deve ocorrer na forma simples quando ausente comprovação de má-fé da instituição financeira e os pagamentos forem anteriores ao marco temporal fixado no EAREsp 676.608/RS. 3. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso quanto aos consectários legais, impondo, a partir de sua vigência, a correção monetária pelo IPCA e juros moratórios pela Taxa SELIC deduzida da inflação. 4. A correção monetária sobre valores pagos indevidamente incide desde cada desembolso, enquanto os juros de mora fluem a partir da citação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII e XXXVI; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, IV e § 1º; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, § 1º, 876 e 884; CPC, arts. 240, 1.021 e 1.022; Lei nº 14.905/2024; LINDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1979175/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.05.2022; STF, Súmula nº 596; STJ, Súmulas nº 43, 297, 382 e 472; TJBA, Súmula nº 13. Vistos, relatados e discutidos nos autos de Agravo Interno de nº 8001705-69.8.05.0080 interposto por ITAU UNIBANCO S.A., sendo agravado CELI MARIO FERRAZ SOARES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA